Tribunal: TJMT
Processo: 1024221-12.2021.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024221-12.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSUE GONCALVES RODRIGUES - CPF: 288.425.291-68 (RECORRENTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO), OSMAR TIMBO (RECORRIDO), RAUL COELHO CURVO - CPF: 581.665.301-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1024221-12.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Recorrente(s):
Josué Gonçalves Rodrigues

Recorrido(s):
Osmar Timbo

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
29/09/2022

Ordem na pauta: 52

E
MENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO RECLAMATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – BEM MÓVEL CUJA TRANSFERÊNCIA SE CONSUMA COM A TRADIÇÃO – ART. 1.226 DO CÓDIGO CIVIL – DIREITO À TRANSFERÊNCIA E REDIRECIONAMENTO DE MULTAS AO ADQUIRENTE A PARTIR DA ALIENAÇÃO – MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB – PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO QUE NÃO EXCLUI O ATO ILÍCITO DO ADQUIRENTE PELA NÃO TRANSFERÊNCIA – INFRAÇÕES FISCAIS – PROTESTOS EM NOME DO ALIENANTE – COMPROVAÇÃO PELO RECLAMADO DE INSCRIÇÕES ANTERIORES – SÚMULA 385/STJ – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS -

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O reclamante, ora recorrente, postula a reforma da sentença de parcial procedência que determinou a transferência
de propriedade do veículo Honda Civic LXL, de placa JZU-3914, ano 2004/2004,
Renavam 00825985072 para
o nome do reclamado e também condenou-o à quitação de todos os débitos pendentes relativos ao veículo lançados indevidamente após a tradição do bem (2018), incluindo impostos, taxas e multas, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao teto legal estipulado pela Lei 9.099/95.

2.

Sustenta o recorrente pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante ao julgamento antecipado da lide. Aduz que pugnou pela designação de audiência de instrução e julgamento para a oitiva de testemunhas, prova que não foi oportunizada.

3.

No mérito, argumenta que teve um financiamento negado e seu nome cadastrado nos órgãos de proteção ao crédito e busca a condenação do reclamado ao pagamento de todos os danos materiais e morais sofridos.

4.

Preliminarmente,
rejeito
a alegação de cerceamento de defesa apresentada pela parte autora/recorrente, pois, de acordo com o princípio do livre convencimento e da análise dos fatos, entendo que a produção de prova testemunhal não é considerada essencial ao julgamento desta causa.

5.
Além disso, o STJ tem entendimento pacífico no sentido de que
“não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base
em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide
”. (Vide: AgRg no REsp 1206422-TO 2010/0148297-1. Julgamento 25/06/2013.)

4.

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que e
m que pese q tradição do veículo em favor do reclamado, não foi procedida à alteração de titularidade do bem junto ao órgão de trânsito responsável – e, consequentemente, junto ao Fisco estadual – ensejando o direcionamento ao autor dos débitos tributários e multas posteriores.

5.

Embora a transferência da propriedade de bem móvel para efeitos civis dependa tão-somente da tradição (art. 1.226 do Código Civil), em se tratando de veículo automotor tem-se a exigência de algumas formalidades adicionais na esfera administrativa, a fim de que a alteração de titularidade seja oponível ao DETRAN e ao Fisco Municipal e Estadual.

6.

Não realizadas essas diligências,
em razão da venda, contudo, não cabe, a partir de então, a responsabilização do autor por eventuais infrações de trânsito cometidas na direção do veículo em testilha, bem como pelas obrigações tributárias futuras, conforme posto no
decisum.

7.

Em relação aos danos morais, é certo que o art. 134 do CTB, consoante redação vigente à época, outorgava ao antigo proprietário o ônus de realizar a comunicação de venda do veículo em 30 (trinta) dias.

8.

Essa imposição legal, contudo, não afasta o dever do novo proprietário de realizar a transferência do automóvel adquirido junto ao DETRAN, procedendo à expedição de novo Certificado de Registro de Veículo em 30 (trinta) dias, nos termos do art. 123, §1º, do CTB.

9.

Ainda,
segundo o artigo 9º da Lei Estadual nº 7.301/2000, o sujeito passivo da obrigação tributária afeta ao IPVA é o proprietário do automóvel, ou seja, alienada a propriedade, há alteração da sujeição passiva, cabendo ao adquirente o dever de adimplemento dos tributos relativos ao veículo.

10.

Nessa hipótese, não se pode negar que, por desídia do reclamado no atendimento das providências que lhe eram legalmente impostas, o veículo continuou registrado em nome do recorrente perante os competentes órgãos estaduais, o que ensejou o direcionamento, em seu desfavor, de débitos tributários e multas de trânsito, posteriores à tradição do veículo e que não foram quitados oportunamente pelo legítimo contribuinte, ora demandado.

11.

Este, por outro lado, apesar de alegar que o autor não preencheu o documento de autorização para a transferência de propriedade do veículo, não logrou êxito em comprovar essa arguição, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do CPC, haja vista a pretensão de ter sua responsabilidade afastada.

12.

E é assente na jurisprudência que o ato indevido de inscrição do contribuinte no cadastro restritivo de crédito e/ou protesto configura dano moral na modalidade
in re ipsa
, quer dizer, decorrente da própria conduta, presumidos os seus resultados lesivos (STJ - AgInt no AREsp 1617329/SP, QUARTA TURMA, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, julg. em 29/06/2020).

14
. Entretanto, apesar de todo o narrado, no presente caso o réu juntou quando da Contestação extrato do Sistema de Gerenciamento de Dívida Ativa/Negociação de Pagamento em que constam diversas dívidas ativas cadastradas em nome do recorrente referentes a diversos outros veículos.

15
. Dessa maneira, a conclusão é que a parte autora não experimenta qualquer prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição, de modo que incidem os termos da Súmula 385 do STJ ao presente caso, afastando-se, portanto, a condenação por danos morais.

16
. E mais, em razão das demais dívidas inscritas, também não se verifica prejuízo quanto à suposta negativa de financiamento, pois a situação que se discute na hipótese não foi a única ensejadora desse fato, e o extrato de pagamento relativo à retirada do protesto não comprova, como ressaltado na sentença, a origem da dívida, além de o autor não ter juntado comprovante de quitação de encargos referentes ao automóvel.

17.
Assim, não comprovou o suposto dano material sofrido, ônus que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC), de modo que incabível essa condenação, pois essa indenização necessita de comprovação acerca da extensão dos prejuízos experimentados.

18.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

19.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

20.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022